Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas das ora embargantes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial, oriunda de monitoramento de determinações exaradas em acórdão proferido em levantamento de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2008, nas obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Pirapama, no estado de Pernambuco, instaurada em razão de identificação de superfaturamento na execução das obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de terceiros embargos de declaração opostos por Alya Construtora S.A., CNO S.A. e Construtora Coesa S.A. - em recuperação judicial, integrantes do Consórcio CQG/CNO/OAS, em face do Acórdão 766/2024-TCU-Plenário que negou provimento aos segundos embargos de declaração que haviam sido opostos em face do Acórdão 307/2024-TCU-Plenário que negou provimento aos primeiros embargos de declaração que haviam sido opostos contra o Acórdão 1918/2023-TCU-Plenário que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelas embargantes contra o Acórdão 1537/2020-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas das referidas empresas, condenou-as, solidariamente, à reparação de dano ao erário e lhes aplicou multa individual de R$ 10.000.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei Orgânica do TCU (Lei 8.443/1992), conhecer dos terceiros embargos de declaração opostos em face do Acórdão 766/2024-TCU-Plenário , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às embargantes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Advocacia-Geral da União.